Tribunal: TJMT
Processo: 1028740-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028740-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES - CPF: 784.909.791-20 (APELANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR DEFICIENTE VISUAL – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES – GARANTIA ESTENDIDA OFERECIDA GRATUITAMENTE E COBRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência. O que se verifica, é a falha na prestação do serviço diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor hipossuficiente.

2- Por se tratar de consumidor portador de deficiência visual (cegueira) e, tendo em vista que o documento não está grafado em Braille, a empresa Apelada deveria fazer constar no contrato que o consumidor estava ou não acompanhado de pessoa que pudesse ler os documentos, que o contrato foi lido em voz alta e exigir a assinatura de testemunhas, ou ainda trazer aos autos qualquer outra forma de comprovar a ciência inequívoca do Recorrente sobre a contratação realizada. Todavia, no caso concreto, não há provas de que o Apelante tomou conhecimento de que fora concedido desconto no valor do aparelho celular e, depois, que esse mesmo montante foi cobrado a título de garantia estendida, pois segundo alega, o seguro foi oferecido a título gratuito.

3- A jurisprudência do STJ
“firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço”
. (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). Na hipótese, está clara a má fé do preposto da empresa Apelada, responsável pela venda aparelho celular ao Apelante, já que informou ao Recorrente que a garantia estendia seria gratuita e, para vender o seguro, abateu aquele valor do preço do celular; todavia, o fez anuir com contrato diverso do pretendido, pagando o mesmo valor do desconto ofertado. Restituição em dobro devida.

4- O dano moral indenizável surge quando o consumidor é ofendido em sua honra, imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, o que não se evidencia neste caso, pois ainda que compreensível o aborrecimento do Apelante, o fato de a Apelada ter cobrado o valor da garantia estendida, não acarreta dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pedro Cezar da Silva Moraes
em razão da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da empresa
Cia Brasileira de Distribuição – Extra Eletro
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Autor/Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra da suspensividade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante alega que, diferente do entendimento exposto na sentença, o fato de a garantia estendida constar em documento apartado, no caso concreto, não afasta a venda casada, já que é deficiente visual, os documentos não estão em linguagem acessível à sua limitação física (sistema Braille), e não foi devidamente informado quanto à contratação, pois lhe ofereceram a garantia gratuitamente.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos, com a declaração da venda casada, a condenação da Recorrida a devolver-lhe, em dobro, o valor pago pela garantia estendida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id. 74230981, em que a Apelada rechaça os termos do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover o feito, o Apelante alegou que adquiriu um aparelho celular da empresa Apelada pelo preço de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) e que, na ocasião, lhe ofereceram garantia estendida de forma gratuita. Contudo, ao chegar em casa, constatou que, na verdade, ocorreu venda casada, pois a empresa lhe cobrou R$ 95,00 (noventa e cinco reais) pela garantia que não pretendia contratar.

Aduziu que depois de inúmeras tentativas de tentar resolver a questão, ajuizou a demanda.

Ao final, pugnou pelo reconhecimento da venda casada, com o cancelamento do contrato de “garantia estendida” e, de conseguinte, a condenação da Apelada à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado e pago – R$ 190,00 (cento e noventa reais), bem como danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente da falha na prestação do serviço, com imposição, mediante indução a erro, de contratação não anuída, e pelo manifesto descaso da Apelada no que tange às tentativas de solucionar a questão, em especial diante de sua fragilidade, porque é deficiente visual.

Na primeira análise dos autos, o ônus da prova foi invertido. Apresentada a Contestação, o Apelante deixou transcorrer o prazo sem impugnar a peça de defesa.

Intimados para manifestar quanto à produção de provas, a empresa Recorrida informou que não tinha outras provas a produzir e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O Apelante, por sua vez, aduziu que na peça de ingresso manifestou quando à produção de provas, e ali consignou:
“protesta provar o alegado através de todos os meios de prova em direito permitidos, depoimento pessoal do representante da Reclamada, oitiva de testemunhas, perícia, bem como a juntada posterior de novos documentos e demais provas que se fizerem necessárias no curso do feito.”

Assim, ratificou os termos da exordial; entretanto, afirmou que comprovou o alegado por meio dos documentos juntados com a petição inicial e, por fim, requereu, caso o Julgador não compartilhasse desse entendimento, que o feito fosse saneado com a indicação dos pontos controvertidos, para que fosse possível indicar, de forma pormenorizada, as provas

que melhor lhe aprouvesse, ratificando, mais uma vez o pedido de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

Ao sanear o feito, a Julgadora fixou como ponto controvertido a existência ou não de vício de consentimento na celebração do contrato de seguro, deferiu a produção de prova oral requestada pelo Apelante, com o depoimento pessoal do representante da Recorrida e oitiva de testemunhas.

O Apelante juntou petição em que solicitou esclarecimentos, ao argumento de que a prova de que houve vício de consentimento implicaria em atribuir-lhe ônus da prova de fato negativo.

Ou seja, aduziu que não havia como comprovar, por meio de testemunhas, sua real vontade de não firmar o contrato de seguro, de modo que competia à Apelada comprovar o contrário, isso é, que tomou todas as cautelas quanto à ciência do consumidor (deficiente visual) acerca da contratação do seguro.

Depois da manifestação da empresa Apelada, a Juíza singular retificou a decisão e fixou como ponto controvertido,
“se a requerida forneceu meios para que o autor, deficiente visual, tivesse ciência do disposto no(s) contrato(s); se houve vício de consentimento na celebração do contrato de seguro.”

O Apelante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Na audiência de instrução e julgamento, foi homologado o pedido de desistência do depoimento pessoal da Requerida/Apelada e encerrada a fase instrutória.

Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes e o Autor/Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra da suspensividade, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, interpôs este Recurso de Apelação em que alega que a sentença foi prolatada como se ele (Apelante)
“tivesse plenas condições de saber o que estava sendo contratado”
.

Afirma que, na hora da contratação, foi apenas direcionado no sentido de onde deveria assinar e quando deveria usar o cartão de crédito, sem maiores explicações detalhadas.

Aduz que saiu da loja convicto de que pagara R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) pelo aparelho celular e que ganhara a garantia estendia; contudo, a Apelada cobrou e ele (Apelante) pagou o valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) pelo serviço que lhe ofereceram gratuitamente.

Reitera que o fato de a garantia estendida ter sido contratada em documento apartado, não permite concluir que detinha conhecimento do contratado, sobretudo porque os documentos não estão em linguagem acessível à sua limitação física, ou seja, no sistema Braille.

Insiste que é deficiente visual; que os documentos apresentados com a defesa não estão na linguagem destinada ao portador de deficiência visual (sistema Braille) e que, nos autos, não há sequer evidências de que a Apelada tenha lhe dado pleno conhecimento das informações constantes nos documentos que lhes foram apresentados.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença e acolhimento dos pedidos iniciais.

Pois bem. Sabe-se que
o artigo 6.o, inciso III, do CDC, impõe como um dos direitos básicos do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que se apresentem”
.

O Parágrafo Único do citado dispositivo estatui que
“a informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.”

Logo, ao fornecedor é imposto o dever de prestar informação clara acerca de todas as características do produto ou serviço e, quanto ao tema, oportuna a lição de Nelson Nery:

[...] a lei impõe que essas informações, além de serem fornecidas previamente ao consumidor, o sejam de forma adequada.
A adequabilidade da informação depende do tipo de contrato de consumo, do nível econômico, social e intelectual do consumidor
e demais fatores peculiares ao negócio, como as bases do mercado, usos e costumes, etc.
(
in
CDC Comentado pelos Autores do Anteprojeto.10. Ed. Vol.I. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 618). (sem grifos no original)

Assim, além do dever de informar, a informação deve ser adequada ao consumidor, pois o CDC veda ao fornecedor de produtos e serviço
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
(art. 39, IV, CDC).

Neste caso, conforme exposto linhas acima, o Apelante argumenta que o aparelho celular que adquiriu custava R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) e que lhe foi oferecida, de forma gratuita, garantia estendida de um ano.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o vendedor concedeu desconto de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), de modo que o aparelho foi vendido pelo preço de R$ 904,00 (novecentos e quatro reais); todavia, cobrou o valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) a título de seguro de garantia estendida. Assim, o Apelante, efetivamente, pagou R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais); contudo, R$ 95,00 (noventa e cinco reais) decorreu de serviço que, segundo ele (Apelante), não pretendia contratar e que foi fornecido gratuitamente.

A Julgadora singular indeferiu os pedidos porque, no seu entender, o fato de a garantia constar de termo em apartado, demonstra a ciência do consumidor e a concordância da contratação. Entretanto, é incontroverso que o Recorrente é portador de deficiência visual (cegueira).

Assim, independente de os instrumentos serem claros e terem sido firmados em termos apartados, um referente à compra do aparelho e o outro destinado à contratação do seguro garantia estendida, a Apelada deveria ter comprovado que agiu com as cautelas necessárias para a efetiva informação do consumidor.

Por se tratar de deficiente visual e, tendo em vista que o documento não está grafado em Braille, a Apelada deveria fazer constar no contrato que o consumidor estava ou não acompanhado de pessoa que pudesse ler os documentos; que o contrato foi lido em voz alta e exigir a assinatura de testemunhas; ou ainda trazer aos autos qualquer outra forma de comprovar a ciência inequívoca do Recorrente sobre a contratação realizada.

Não há provas de que o Apelante tomou conhecimento de que fora concedido desconto no valor do aparelho celular e, depois, que esse mesmo montante foi cobrado a título de garantia estendida, pois segundo alega, o seguro foi oferecido a título gratuito.

Nessa esteira, observo que além de a Recorrida não ter comprovado que forneceu informações suficientemente claras sobre a contratação da garantia estendida, também deixou de observar ao princípio da transparência na oferta do serviço, sobretudo diante da vulnerabilidade fática do Recorrente, que é deficiente visual.

No que tange à alegada “venda casada”, ainda que seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência. O que se verifica, é a falha na prestação do serviço diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor hipossuficiente.

Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,

[...] 2.1. A situação peculiar do consumidor - pessoa com deficiência - o insere na categoria de sujeitos denominados hipervulneráveis, devendo se assegurar da forma mais ampla possível a proteção dos direitos e interesses desta categoria, em observância ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). 3. No que tange especificamente ao direito à informação adequada, cabe ao fornecedor transmitir ao consumidor todos os esclarecimentos necessários à sua decisão de adquirir ou não o produto ou serviço, de maneira correta e precisa, notadamente quando o consumidor for portador de deficiência que dificulte o seu acesso a tais informações (art. 6o, III e parágrafo único, CDC). 3.1. Quando o fornecedor não cumpre a obrigação de informar adequadamente, incorre em conduta ilícita, sujeitando-se ao dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos causados, conforme arts. 12 e 14 do CDC.
(TJ-DF 07019604920178070012 DF 0701960-49.2017.8.07.0012, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com essas considerações, deve ser acolhido o pedido de cancelamento do contrato de “garantia estendida” e, de conseguinte, a Apelada deve ser condenada à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado e pago pelo consumidor.

Destaco que em relação à restituição em dobro, a jurisprudência do STJ
“firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço”
. (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Na hipótese, está clara a má fé do preposto da empresa Apelada, responsável pela venda aparelho celular ao Apelante, já que informou ao Recorrente que a garantia estendia seria gratuita e, para vender o seguro, abateu aquele valor do preço do celular e depois, o fez anuir com contrato diverso do pretendido, pagando o mesmo valor do desconto ofertado.

Logo, a Apelada deve devolver em dobro o valor pago pelo Consumidor a título de garantia estendida.

De outro norte, quanto aos danos morais, diante da análise do caso, tenho que apesar de a situação ter acarretado transtornos ao Apelante, o ocorrido não lhe gerou maiores abalos, isto é, não houve qualquer tipo de lesão suficientemente grave, a ponto de ofender os direitos de personalidade do Recorrente.

Não se pode olvidar que o dano moral subsiste quando o consumidor é ofendido na sua honra, imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, o que não se evidencia neste caso.

Em outros termos, ainda que compreensível o aborrecimento do Apelante, o fato de a Apelada ter cobrado o valor da garantia estendida, não acarreta dano moral passível de indenização.

Conforme bem destaca Sérgio Cavalieri Filho, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, pois se assim não entendermos,
“acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos”
. (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed, SP: Malheiros, 1996, p. 76).

A jurisprudência acompanha tal raciocínio e, para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. COBERTURA DEVIDA PAGA PELA RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE EXTINTO QUANTO A PRESTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (TJ-PR - RI: 00089029520188160031 PR 0008902-95.2018.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Juíza Mayra dos Santos Zavattaro, Data de Julgamento: 03/04/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2020).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, reformo a sentença, declaro rescindido o “Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original”, determino a devolução, em dobro, do valor cobrado a este título (R$ 95,00), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC desde o pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que, em relação ao Apelante, aplicam-se as regras do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Não há falar em honorários recursais.

Primeiro, porque o recurso foi parcialmente provido e, nos termos de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Segundo, porque a empresa Apelada não foi condenada ao pagamento dessa verba na instância de origem e, segundo a Corte Superior:

[...] "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, o que afasta a condenação em honorários recursais. 6. Agravo interno provido parcialmente, para afastar a condenação em honorários recursais.
(AgInt nos EDcl no REsp 1851460/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021